Tribunal: TJES
Processo: 0034354-92.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034354-92.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE CALIL ANTONIO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC – DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS DE AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL –
CARÁTER GENÉRICO DA SENTENÇA COLETIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA DESCABIDA –
E
MENDA DA INICI
AL NÃO REALIZADA PELO AUTOR QUANDO OPORTUNIZADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S/A, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

2
)
É uníssona a jurisprudência deste egrégio Tribunal acerca da impossibilidade de os supostos beneficiários procederem à imediata execução do julgado, sem a prévia liquidação da obrigação, haja vista, em tais casos, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica, cabendo ao demandante demonstrar sua condição e quantificar o dano experimentado.

3
)
É inviável socorrer-se a simples operação aritmética, tal qual pretendido pelo apelante, haja vista que o mecanismo adequado para aperfeiçoar o alegado “título” (
rectius
: sentença condenatória proferida em ação coletiva) seria a fase de liquidação, a fim de permitir que a instituição financeira estabelecesse amplo debate quanto aos aludidos fatos novos.

4
)
A falta de liquidez – matéria cognoscível de ofício –, por si só, constitui fundamento suficiente a impedir o prosseguimento da ação executiva na demanda originária, o que torna imperativa a extinção do processo sem julgamento de mérito.

5
)
Foi oportunizada a emenda da petição inicial a fim de se promover a conversão do rito nos próprios autos, porém, manifestou-se o autor no sentido de que seria desnecessário tal proceder, do que resultou a prolação da sentença extintiva.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Jorge Calil Antonio
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinto o “
cumprimento de sentença
” deflagrado em face do
Banco do Brasil S/A
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, dada a inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
é desnecessária a fase de liquidação prévia, por se tratarem de cálculos simples;
(ii)
a delimitação do
quantum debeatur
depende única e exclusivamente da comprovação da titularidade do crédito e dos valores existentes à época; e
(iii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessária a liquidação de sentença para apurar o valor econômico da condenação, sendo cabível o cumprimento de sentença decorrente da ação coletiva ajuizada pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor.

In casu
, pretende a parte autora o cumprimento da sentença proferida em sede de
ação civil pública
ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face do
Banco do Brasil S/A
(
processo nº 1998.01.1.016798-9
), que tramitou perante a egrégia 12ª Vara Cível de Brasília/DF, cujos efeitos sustenta ter-lhe alcançado.

Com isso, requer seja realizada liquidação por arbitramento e, após ser superada, a condenação do apelado a pagar-lhe a importância de R$ 50.651,67 (cinquenta mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), o que foi rechaçado no Juízo de 1º grau por entender o juiz pela inadequação da via eleita, dada a necessidade de prévia fase de liquidação de sentença, haja vista não ter o autor promovido a emenda da inicial com tal finalidade, ao ser instado a se manifestar (fls. 121/122).

A razão posta-se ao lado do nobre juiz sentenciante ao assim concluir.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na
ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9
ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil S/A a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S/A, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Por oportuno, trago a lume a ementa do julgado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLA-CIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/ DF.

2. Recurso especial não provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp 1391198/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/8/2014, DJe 2/9/2014)

Nesse mesmo precedente, foi destacado pelo eminente Ministro Relator que a sentença prolatada em demandas coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, cabendo a cada interessado promover, previamente, a sua respectiva habilitação (
rectius
: liquidação), a fim de demonstrar a quantificar o dano experimentado,
in verbis
:

“(...) 7.1 Com é cediço, na ação coletiva para defesa de diretos individuais homogêneos, embora o pedido seja certo, a sentença, em rega, será genérica, de modo a permitir a cada vítima lesada demonstra e quantifcar o dano experimentado (art. 81, parágrafo único, II, art. 91, CDC).

Dessarte, cada interessado, individualmente, deve promover a sua respectiva habilitação (
rectius
ação de liquidação) par posterior execução.

A outra peculiaridade consiste na necessidade de prova plena, pelo lesado, do fato danoso, do prejuízo sofrido e do nexo etiológico, isto é, tanto do
an debatur
com do
quantum debatur
. Portanto, prevalece a regra da liquidação por artigos, em que cada indivíduo lesado terá de provar o respectivo fato novo (novo, porque não objeto de decisão expressa na sentença condenatória genérica). (SHIMURA, Sérgio. Tutela coletiva e sua efetividade. São Paulo: Método, 206, p.148 e149).

Nesta liquidação, por arbitramento ou artigos, que poderá ser efetuada pela vítima ou, com no caso, por seus sucessores, é dada, com na hipótese em que foi manejada pelo espólio, ciência o devedor acerca da titularidade do crédito, e serão apurados: a) os fatos e alegações referentes ao dano individualmente sofrido pelo demandante; b) a relação de causalidade entre esse dano e o fato potencialmente danoso acertado na sentença; c) os fatos e alegações pertinentes ao dimensionamento do dano sofrido (DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direto processual civil: processo coletivo. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 208, p.402, 406 e407).

Como se vê, o fato de a condenação ser genérica não significa que a sentença não seja certa ou precisa. A certeza é condição essencial do julgamento, devendo comando do
decisum
estabelecer claramente os diretos e obrigações, de modo que seja possível executá-lo. E essa certeza é respeitada, na medida em que a sentença condenatória estabelece a obrigação de indenizar pelos danos causados, fixando os destinatários e a extensão da reparação a serem apurados em liquidação”.

(GRINOVER, Ada Pellegrini; WATNABE, Kazuo; NERY JUNIOR, Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 201, ps. 152-154)

Diante disso, é uníssona a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto a
impossibilidade de os
supostos
beneficiários

proced
ere
m à imediata execução do julgado
,
sem a prévia liquidação da obrigação
, na medida em que, em tais casos, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica, cabendo ao demandante demonstrar sua condição e quantificar o dano experimentado.

Em que pese a reforma processual que adotou para os títulos executivos judiciais, como regra, um sistema sincrético – abolindo certos percalços que impediam a eficiente prestação jurisdicional – decerto não é possível,
in casu
, operar “
per saltum
” a execução da sentença coletiva, passando da fase condenatória para a fase executória sem a devida liquidação.

Com efeito, enquanto não liquidada, a sentença condenatória não se reveste de liquidez, porquanto indefinido o titular do crédito e o
quantum
debeatur
,
inviabilizando, desse modo, o manejo direto do procedimento executivo.

É como vem decidindo este egrégio Órgão Colegiado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CORRENTISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 - “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (Tema 948 do STJ).

2 - A jurisprudência sedimentou-se no sentido de que o prazo prescricional para cumprimento/liquidação da sentença da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 foi interrompido devido ao ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto nº 2014.01.1148561-3, em 24/09/2014, por força do disposto no art. 202, II, do Código Civil - CC.

3 - Interrompido o prazo prescricional em 24/09/2014, seu termo final se deu em 24/09/2019, não havendo como se falar na ocorrência de prescrição, uma vez que ajuizada a demanda originária em 29/10/2014.

4 - O titular de caderneta de poupança que recebeu remuneração inferior à devida na vigência de planos econômicos, tem direito ao recebimento da diferença com juros remuneratórios, correção monetária e juros de mora.

5 - O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação.

6 - Incidem juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança.

7 - Incidem juros moratórios desde a data da citação, vedada a cumulação com com correção monetária.

8 - O fato de a matéria trazida à baila nas razões recursais (relativa aos honorários sucumbencial) não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar à matéria efetivamente devolvida pela parte, sob pena de supressão de instância.

9 - Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5000646-57.2022.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 03/02/2023- PJe)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – EMENDA DA INICIAL – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – LEGITIMIDADE DO AUTOR RECONHECIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E HONORÁRIOS – QUESTÕES PREJUDICADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ no julgamento do REsp 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, concluiu que a sentença proferida na mencionada ação coletiva é genérica, porém não deixa de ser certa e precisa, de modo que cada interessado poderá, individualmente, promover a prévia liquidação de sentença para posterior ajuizamento da execução do título. Nestes termos, segundo a Corte Superior, serão apurados no procedimento liquidatório, os danos individualmente sofridos e o seu dimensionamento, de modo que, sem dúvidas, é imprescindível a prévia liquidação da sentença coletiva em questão para que seja identificado o direito material do exequente com relação ao Banco, aqui agravante.

2. Não obstante o reconhecimento da necessidade de prévia liquidação para que se promova o cumprimento da referida sentença coletiva, este E. Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de sua conversão em procedimento de liquidação de sentença, pelo rito comum, em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais.

3. Os feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundos de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão de julgamento proferido pelo STF no RE nº 626.307/SP.

4. Também não merece guarida o pedido de sobrestamento em razão do julgamento do tema 1075 pelo STF, sendo a matéria já decidida.

5. Melhor sorte não assiste ao recorrente quando aponta a ilegitimidade do autor, decidindo o C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que “a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

6. Resta prejudicada a análise das questões referentes ao excesso de execução e ao arbitramento de honorários sucumbenciais em razão da determinação de adequação do rito processual.

7. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5006117-54.2022.8.08.0000, rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, julgado 09/10/2022- PJe)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ex. STF concluiu o julgamento do RE 1101937/SP (Tema 1075), outrora utilizado para deferir, em favor do agravante, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agrado de instrumento. Igualmente, com relação ao RE 626307 (Tema 264), a Ministra Carmen Lúcia proferiu nova decisão no referido processo, publicada em 25/04/2019, indeferindo o pedido de novo sobrestamento no referido processo, de modo que, no âmbito do referido recurso extraordinário não há, atualmente, ordem judicial determinando a paralisação dos processos cujo objeto tenha identidade com o referido recurso paradigma.

2. No que tange a prescrição da pretensão, ressalto que a jurisprudência desta c. Câmara já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014.

3. Igualmente, “o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13-08-2014, DJe 02-09-2014)”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013624, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

4. Noutro giro, a despeito das demais matérias trazidas pelo agravante, não há como olvidar que se afigura inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, revelando-se necessária a prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur, com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente à parte exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação civil pública.

5. Em homenagem aos princípios da economia, de celeridade processual, da primazia do julgamento do mérito, e do aproveitamento dos atos processuais, deve ser franqueada a possibilidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, notadamente por conta da ausência de prejuízo para as partes.

6. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003714-83.2020.8.08.0000, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 15/08/2022 - PJe)

Por tais razões, é inviável socorrer-se a simples operação aritmética, tal qual pretendido pelo apelante, tendo em vista que o mecanismo adequado para aperfeiçoar o alegado “título” (
rectius
: sentença condenatória proferida em ação coletiva) seria a
fase de
liquidação
, a fim de permitir que a instituição financeira estabelecesse amplo debate quanto aos aludidos fatos novos.

Não bastasse, devo acrescentar ainda que o pretendido cumprimento de sentença imporia severas restrições ao exercício do contraditório pelo apelado, na exata medida em que seria intimado para adimplir uma dívida, de valor ainda desconhecido, sob pena de incidência da multa de 10% (CPC/2015, art. 523, §1º). Outrossim, poderia o banco apelado ter contra si expedido mandado de penhora e avaliação, sem sequer se certificar quanto à legitimidade do suposto correntista (CPC/2015, art. 523, §3º).

E mais: a impugnação ao cumprimento de sentença (de regra desprovida de efeito suspensivo) só poderia versar sobre as limitadas matérias do art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, cerceando a possibilidade de dilação probatória que é própria da liquidação por artigos.

A par dessas considerações, reconheço que a falta de liquidez – matéria cognoscível de ofício –, por si só, constitui fundamento suficiente a impedir a sequência da ação executiva na lide originária, o que torna imperativa a extinção do processo sem julgamento de mérito, tal qual entendera o juiz da causa.

Faço a ressalva de que foi oportunizada a
emenda da
petição
inicial
a fim de se promover a conversão do rito nos próprios autos (fls. 121/122), porém, manifestou-se o autor no sentido de que seria desnecessário tal proceder (fls. 146/147), do que resultou a prolação da sentença extintiva.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em consideração o labor adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária fixada no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a
eminente Relatora.